Tribunal: TJBA
Processo: 8007202-66.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007202-66.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: ROSA MARIA VALVERDE DINIZ BORGES

Advogado(s)
:
CLAUDIA VERONICA ANDRADE SERRA DE FARIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA PARA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO/TRANSIÇÃO. PACIENTE IDOSA DE 80 ANOS. AVCI – CID I64. FASE SUBAGUDA. JANELA TERAPÊUTICA CRÍTICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. ALTA HOSPITALAR. UTILIDADE DO JULGAMENTO SUBSISTENTE. REJEIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE DO ROL. ADI 7.265/STF. NÃO INCIDÊNCIA. PROCEDIMENTOS REABILITATÓRIOS INDIVIDUALMENTE COBERTOS. REGIME DE INTERNAÇÃO DE TRANSIÇÃO. INDICAÇÃO CLÍNICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MIGRAÇÃO DE CARTEIRA. RESPONSABILIDADE PELO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA

1.

Rejeita-se a preliminar de ausência superveniente do interesse recursal. A alta hospitalar não extingue a utilidade do julgamento de mérito, que subsiste para fins de declaração de legalidade da tutela deferida, com repercussão direta na ação de conhecimento, nas
astreintes
incididas e na pretensão indenizatória.

2.

A relação é consumerista, com incidência do CDC (STJ, Súmula 608) e dos princípios da boa-fé objetiva, vulnerabilidade e interpretação mais favorável ao aderente.

3.

O AVCI (CID I64) é coberto pelo contrato (art.10 da Lei n.º 9.656/98). A negativa de custear clínica de reabilitação/transição — etapa essencial da continuidade do tratamento em fase subaguda — configura restrição abusiva (art. 51, IV, do CDC), independentemente da denominação do estabelecimento.

4.

A "
Clínica de Transição
" não é procedimento autônomo extra-rol, mas local de prestação concentrada de terapias individualmente cobertas. Não incide o marco da ADI 7.265/STF para procedimentos tecnicamente extra-rol.

5.

A operadora que não demonstra a equivalência terapêutica da alternativa ofertada, por laudo técnico próprio, não satisfaz o ônus que lhe incumbe na relação consumerista com inversão probatória (art. 6.º, VIII, do CDC).

6.

A extinção superveniente do vínculo contratual não retroage para extinguir a responsabilidade da operadora pelo descumprimento de tutela imposta e cientificada durante a plena vigência do contrato.

7.

Preliminar Rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento n.º 8007202-66.2026.8.05.0000, em que figura como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravada ROSA MARIA VALVERDE DINIZ BORGES.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
de ausência superveniente do interesse recursal; e no mérito, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora, que fica fazendo parte integrante deste acórdão.